Tribunal: TJMT
Processo: 1017161-82.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017161-82.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA COUTO MENDES - CPF: 378.092.961-91 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADES NÃO APONTADAS - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 381/STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não são abusivos os débitos de parcelas realizados em conta bancária do consumidor, em razão da contratação de empréstimos com previsão de pagamento mediante desconto em conta.

Não é passível de reconhecimento de nulidade por vício de informação, contrato que traz em seu bojo, de forma clara, todas as informações inerentes à operação, como valores dos empréstimos, quantidade e valores de cada parcela, data do início e fim de cada desconto, além de todos os encargos incidentes sobre a operação, estão claramente dispostas nos termos dos ajustes.

É vedado, ao julgado, o conhecimento de ofício de eventuais ilegalidades contratuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Maria Auxiliadora Couto Mendes
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível d Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3º.

Nas razões recursais, a autora sustenta a necessidade da incidência das disposições legais insculpidas nos artigos 54-A, §§1º e 2º, 54-B, 52 e 52-B, introduzidas no Código de Defesa do Consumidor com o advento da Lei nº 14.871/21, notadamente na parte que determina a obrigatoriedade, no momento da oferta do serviço, de informar ao consumidor acerca dos encargos incidentes sobre o crédito, a quantidade de prestações e o direito à liquidação antecipada e não onerosa da dívida, sob pena de violação aos deveres de informação e transparência, norteadores das relações de consumo.

Alega que o caso em análise evidencia sua submissão à exploração financeira, perpetrada pelo banco, decorrente da imposição de vultoso ônus comprometedor de seus rendimentos, valendo-se da ingenuidade e da boa-fé dela para ludibriá-la, evidenciando a necessidade de uma revisão contratual, visando ao redimensionamento da dívida assumida, a fim de que impeça o comprometimento demasiado a sua única fonte de renda.

Enfatiza que o banco não apresentou as vias originais dos contratos, a fim de possibilitar a aferição da legitimidade das operações.

Por fim, alega que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos, sustentando a necessidade de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC, por se tratar de renda de natureza alimentar.

Contrarrazões juntadas ao id. 164897171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO (PRELIMINAR – NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, a instituição financeira

suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO)

A despeito dos argumentos despendidos, não merecem vingar os argumentos lançados na irresignação recursal.

Embora as alterações, introduzidas no Código de Defesa do Consumidor com o advento da Lei nº 14.871/21, tenham o condão estabelecer limites e responsabilidades aos ofertadores de crédito, impondo-lhes a adoção de medidas para conferir maior proteção às pessoas tomadoras de empréstimos e, com isso, evitar o superendividamento delas, a novidade legislativa não exonera o mutuário/consumidor do cumprimento das obrigações assumidas por ocasião do negócio jurídico celebrado.

Com efeito, o auxílio instituído pela novel legislação não foi criado para proteger a imprevidência e a irresponsabilidade, tampouco para incentivar o inadimplemento das obrigações assumidas ou, ainda, elidir as responsabilidades do tomador do crédito, em total desprezo ao contrato ou ao dever de observância às demais normas igualmente aplicáveis à espécie.

Não se pode perder de vista que alteração legislativa não tem o escopo de distribuir benefícios aos consumidores de forma indiscriminada, mas de assegurar os direitos de seus titulares.

Nesse contexto, dentre outras medidas, estabelece ao fornecedor o dever de informar ao consumidor, de forma clara e adequada, sobre o custo, taxas e demais encargos capazes de culminar na elevação do preço final do produto ou serviço ofertado, bem como proíbe atuações ostensivas, além daquelas configuradoras de assédio, constrangimento ou pressão, destinados a compelir a contratação.

Além disso, a lei traz arranjos importantes para prevenir e solucionar o problema do superendividamento, bem como mitigar seus efeitos.

Todavia, não dispensa a observância dos requisitos desenhados pelo próprio texto normativo, os quais, aliás, ainda que preenchidos, não exonera o consumidor do cumprimento das obrigações assumidas perante a instituição financeira, como pretende autora.

A benesse legal é dirigida ao consumidor de boa-fé, que assume sua impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu, sem comprometer o mínimo para sua sobrevivência, assim considerados os superendividados.

Nesse sentido, ao contrário do que reclama a autora, a aplicação das regras por ela invocadas não decorre do simples fato de possuir empréstimos contratados, ainda que o pagamento das parcelas lhe imponha certos sacrifícios financeiros.

No caso em exame, a autora não nega a contratação dos empréstimos impugnados.

Apenas se insurge contra a forma com a qual as operações lhe foram ofertadas, dizendo, de forma bastante genérica, que se submeteu às obrigações contratadas, por falha do banco na prestação dos serviços, porque a instituição financeira teria negligenciado os deveres de transparência e informação, norteadores das relações de consumo.

De forma não menos genérica, diz que os sucessivos empréstimos contratados, evidencia a exploração financeira a que foi submetida, enfatizando que o banco se valeu de sua ingenuidade e boa-fé, para ludibriá-la e induzi-la ao comprometimento de grande parte de sua remuneração, ensejando a necessidade de uma revisão contratual, visando ao redimensionamento da dívida assumida.

A autora não apontou as cláusulas que pretendia ver revisadas, tampouco fundamentou em que consistiam as supostas ilegalidades, circunstância que obsta o conhecimento da matéria, a rigor do verbete da Súmula 381 do STJ:

Súmula nº. 381:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Pode-se dizer, na verdade, que a autora experimenta um total descontrole financeiro, que, apesar de nítido, não está a caracterizar o superendividamento alegado.

Ainda que assim o fosse, não seria possível a adoção das medidas destinadas ao saneamento da situação nesta seara recursal, porquanto, além de demandar procedimento próprio, a ser instaurado em primeiro grau de jurisdição, não constituiu objeto do pedido inaugural e, certamente por isso, não foi alcançado pelos fundamentos delineados na sentença.

No que importa para a análise da matéria que ainda sobeja para este Colegiado, é possível verificar, do bojo dos contratos colacionados aos autos pela própria autora, num total de 07 (sete), que todas as informações inerentes à operação, aos valores dos empréstimos, quantidade e valores de cada parcela, data do início e fim de cada desconto, além de todos os encargos incidentes sobre a operação, estão claramente dispostas nos termos dos ajustes.

Os instrumentos também revelam que, a despeito das 07 (sete) operações contratadas, apenas 04 (quatro) se encontram ativas, sendo que, dessas, somente 02 (duas) permanecem sendo descontadas mensalmente da conta bancária da autora, conforme infere-se do extrato colacionado ao id. 164892090 - Pág. 40, cujas prestações somadas, nos valores de R$ 55,63 (contrato nº 362.524.008) e de R$ 111,77 (contrato 375.059.675), perfazem a quantia de R$ 167,40. Ou seja, pouco mais de 10% dos rendimentos líquidos da autora, que perfazem R$ 1.285,64, consoante informe do INSS de id. 164897150.

Por não se vislumbrar qualquer desconto das parcelas relativas aos outros 02 contratos possivelmente ativos, é de se cogitar que os 02 débitos mensalmente registrados sob a rubrica “MORA CRED PESS”, estão relacionados a eles.

Todavia, diante do abandono, em sede recursal, da tese inaugurada na petição inicial, a questão não se mostra passível de análise por esta instância revisora, porquanto somente a parte da decisão que constituiu objeto de impugnação no apelo está submetida à análise do Tribunal, a rigor do §1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Como se vê, não restando evidenciada qualquer ilegalidade, ensejadora de nulidade contratual, tampouco de ilegalidade dos descontos efetuados, inviável é o acolhimento da pretensão recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023